Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740152-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR AGRAVADO: OSMAR DE PAULA OLIVEIRA D E S P A C H O Em face da juntada da documentação constante no ID 20138611, e tendo em vista que se trata de documentação atinente ao pedido de tutela de urgência, INTIME-SE a parte Agravada para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de novembro de 2020 14:52:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador